Tribunal: TJMT
Processo: 0003596-40.2013.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003596-40.2013.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECIA CUIABANO DA SILVA TAVARES - CPF: 922.588.321-87 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. SITUAÇÃO JURIDICA REGULARIZADA POR MEIO DA LEI FEDERAL 11.350/2006.

TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. PRETENSÃO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REJEITADA. ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ANEXO 14 DA NR 15. RECURSO IMPROVIDO.

O Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2º, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.

Não há como declarar nulo o contrato temporário de Agente Comunitário de Saúde quando a EC
51
/2006 não apenas possibilitou a contratação mediante processo seletivo como também validou as que assim tenham sido efetuadas.

Se a atividade exercida pelo Agente de Combate à Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos, é indevido o pagamento de adicional de insalubridade e seus reflexos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020